Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PACIENTE INTERNADA COM INFARTO EM HOSPITAL PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. OMISSÃO DO ESTADO. REALIZAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO.

I. Sofre dano moral paciente que, internada em hospital público com infarto, só consegue realizar cateterismo cardíaco, prescrito em caráter de urgência devido ao risco de morte, por meio de decisão judicial.

II. A saúde e a higidez psicológica do paciente são atributos da personalidade cuja vulneração acarreta dano moral passível de compensação pecuniária, na esteira do que prescrevem os artigos 11, 12, 186 e 949 do Código Civil.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido.